Tribunal: STF
Processo: ARE 886298
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Dosimetria de pena. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que as questões relativas à dosimetria da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental não provido.